Tribunal: TJMT
Processo: 1024553-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024553-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.235.701-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ART. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/6) E MAUS-TRATOS (ART. 136, §3o, CP) –
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
- IMPROCEDÊNCIA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ODEM PÚBLICA
E INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)
–
2)

PRISÃO DOMICILIAR

– NÃO
COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS – CRIANÇAS NEGLIGENCIADAS PELA PACIENTE, MAS QUE ATUALMENTE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DE OUTROS FAMILIARES –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS -
ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva – reincidência – e o fato de que a paciente estava sob monitoramento eletrônico após progressão de regime de pena, mas, mesmo assim, voltou a praticar o tráfico de drogas, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

2 –
Não comprovado o desamparo das crianças em virtude da ausência da genitora e, ainda, existindo informações que os infantes vinham sendo negligenciados e maltratados pela própria genitora, e que atualmente, estão sob os cuidados de familiares (avó e tia materna, além do pai de uma das crianças), portanto, resguardadas do hostil ambiente da narcotraficância, imperioso se revela manter-se a prisão preventiva, não havendo, pois, elementos de cunho subjetivo e objetivo que justifiquem a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que
decretou e manteve
a prisão
preventiva
da paciente no bojo dos autos n. 1003540-73.2023.811.0059, em que lhe é imputada a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n 11.343/06),
associação para o narcotráfico
(art. 35, da Lei n. 11.343/06) e
maus-tratos contra menor
de 14 anos (art. 136, §3o, CP).

O impetrante relata que a paciente foi
presa em flagrante
delito no dia
1.o/08/2023
, e que a prisão foi convertida em
preventiva
para a
garantia da ordem pública.

Em suma, alega que o pedido de
revogação da custódia cautelar
ou de
substituição
da prisão preventiva pelo
recolhimento domiciliar
foi indeferido em decisão que não se sustenta porque, o
decisum
é
carente de fundamentação idônea
, fulcrado na
gravidade abstrata
dos delitos e em
meras suposições
de que a paciente poderia
reiterar na prática criminosa
.

Por outro lado, o impetrante alega que a paciente
faz jus à prisão domiciliar
(art. 318, V, do CPP), porque é
mãe de cinco filhos menores
, sendo
imprescindível aos cuidados
das crianças, visto que o
genitor é desconhecido
e a
avó materna não possui condições físicas e nem financeiras
de permanecer com a guarda deles.

Nessa ordem de ideias, acrescenta que não há nenhuma situação excepcional que contraindique a concessão da prisão domiciliar, avultando-se incabível a manutenção da sua segregação cautelar.

Requer, pois,
a concessão da ordem
para que a prisão preventiva seja revogada ou seja substituída pela prisão domiciliar, com
monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da aplicação de
outras medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
(Id.
186075676
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
188212173
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
em parecer cujo sumário segue em transcrição
(Id.
188606175
)
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT,DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006) E MAUS TRATOS (ARTIGO 136, §3o, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, SENDO A DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ASSIM COMO A PRISÃO DOMICILIAR, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE UMA DELAS POR TRÁFICO DE DROGAS, DEMONSTRANDO A RENITÊNCIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PACIENTE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES, E QUE É A ÚNICA CAPAZ DE FAZÊ-LO, AINDA MAIS POR TER SIDO DENUNCIADA POR MAUS TRATOS CONTRA OS FILHOS - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá,
datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A paciente
ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO
, foi presa em flagrante delito, junto com o companheiro
Paulo Ricardo Souza da Silva
, acusada da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n 11.343/06), associação para o narcotráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06) e maus-tratos contra menor de 14 anos (art. 136, §3o, CP).

De acordo com os autos, naquele dia, a polícia militar recebeu denúncia sobre suposto crime de maus tratos de crianças na residência da paciente e, ao chegar no local, flagrou o casal com drogas (117,27g de pasta-base de cocaína e de maconha), 5 celulares, 1 balança de precisão, e certa de R$ 2.284,00 em notas de 200,00, 100,00, 50,00, 20,00, 10,00, 5,00 e 2,00.

Durante as buscas, os policiais evidenciaram que as crianças estavam em situação deplorável, sem os cuidados indispensáveis, em um ambiente completamente insalubre, sujo, com comida estragada, conforme fotos acostadas no id. 127460255.

Diante dos fatos,
Ana Lúcia
e
Paulo Ricardo
foram presos em flagrante e as crianças foram entregues ao Conselho Tutelar e, posteriormente, à tia e à avó materna.

E referente a
prisão preventiva
, não há nenhuma
ilegalidade a ser considerada
;
aliás, pelo que noto, tanto a decisão que em que se decretou como a em que se a manteve, estão adequadamente fundamentadas na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da reiteração delitiva da paciente que não só responde a outros processos criminais, como ostenta condenação com trânsito em julgado (PEP 0005077-97.2018.8.11.0059).

De fato, em consulta ao Sistema SEEU/MT e ao Sistema PJe deste e. TJMT, vejo que a paciente para além de outras tantas ações penais em andamento por crimes idênticos, possui 2 condenações com trânsito em julgado também por tráfico de drogas e, inclusive, quando da prática deste delito, estava sob monitoramento eletrônico após progressão para o regime semiaberto concedido em maio/2022.

Nesse cenário, a decisão guerreada está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, que seguindo orientação dos Tribunais Superiores, já uniformizou o entendimento de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado n.6
).

Também destaco:

Não há falar em fundamentação inidônea, tampouco em inexistência dos requisitos legais do artigo 312 do CPP, se a restrição da liberdade restou fundada no histórico criminal do indivíduo, que possui registros criminais anteriores, inclusive com condenação definitiva por crime de tráfico de drogas, condição esta que, além de revelar a sua habitualidade específica no comércio espúrio, ainda indica o risco que a sua liberdade geraria para a sociedade, ante a real periculosidade ostentada. (N.U 1004978-30.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017)

De outra banda, demonstrada com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à prisão (art. 319, do CPP),
principalmente diante do fato de a paciente reiterar no cometimento de crimes, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal
.

Pertinente, também:

“Uma vez evidenciada a necessidade e adequação da prisão preventiva, consideram-se insuficientes e ineficazes as medidas cautelares mais brandas, máxime tendo em vista que, na espécie, o paciente cumpria pena e, não obstante beneficiado com a progressão de regime, voltou, em tese, a delinquir. “ (N.U 1022449-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

E referente

a
concessão do benefício da prisão domiciliar
, com base no art. 318, inc. V, do CPP, não há nenhuma comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos, não sendo,
c.v
, o fato de ser mãe, por si só, motivo suficiente para a substituição da prisão preventiva, em domiciliar.

Aliás, neste caso que aqui me é apresentado, vejo que as drogas foram encontradas na casa onde as crianças moravam, as quais vinham sendo vítimas de negligência e maus tratos, situação que motivou a visita policial após denúncias feitas pelos vizinhos da paciente.

Não fosse o suficiente, o Impetrante não trouxe minimamente qualquer prova de que seus filhos de
Ana Lúcia
estejam desassistidos e, ao contrário disso, de acordo com os autos de origem, vejo que após os fatos, as crianças foram entregues à avó e tia materna, havendo informações que G.B.A.S e J.V.A.S já estão sob a guarda da avó, e que o pequeno S.S. está sob a guarda do pai
Silas Goulart Silva.

Sobre o tema:

(...). “... Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança...” (AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).
A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos
.

(N.U 1015638-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO

e, por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva
decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023